Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729298-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AGNALDO DOUGLAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PERDIMENTO DE BENS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há nulidade na interceptação telefônica que atende aos parâmetros da Lei no 9.296/96, em especial se demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações, e quando resguardado ao investigado, uma vez encerradas e documentadas as escutas pela autoridade policial, a prerrogativa de acesso amplo e irrestrito ao conteúdo das degravações. 2. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, se os delitos resultaram de desígnios autônomos. Embora a arma tenha sido apreendida no mesmo momento da prisão em flagrante decorrente do tráfico de drogas, não há provas de que o artefato era utilizado para garantir a mercancia ilícita, estando, inclusive, guardado no momento do flagrante. 3. Ausente contexto que demonstre que o armamento era utilizado no “processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico”, correta a condenação do réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, em concurso material. 4. Mostrando-se desproporcional o aumento da pena-base, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, dá-se parcial provimento para sua redução. 5. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme dispõe o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c art. 63, da LAD. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, inciso I, da Lei 9.296/96, pleiteando o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, porquanto lastreadas em denúncias anônimas, extemporâneas e sem diligências prévias; b) artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/96, asseverando que a referida norma obsta categoricamente a utilização de interceptação telefônica sempre que a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Articula que a interceptação dos aparelhos telefônicos seria ilícita, pois utilizada como principal medida de investigação; c) artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, defendendo a aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que o porte de arma de fogo no caso concreto exauriu-se no crime de tráfico. Ressalta que o porte de arma foi utilizado justamente para garantir a prática da traficância (entrega da droga), não podendo ser punido pelo crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. Pontua que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Pede, assim, a sua absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, ante a aplicabilidade do princípio da consunção, na forma do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, incisos I e II, da Lei 9.296/96 e 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 40298783): (...) Não há nulidade na interceptação telefônica que atende aos parâmetros da Lei no 9.296/96, em especial se demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações, e quando resguardado ao investigado, uma vez encerradas e documentadas as escutas pela autoridade policial, a prerrogativa de acesso amplo e irrestrito ao conteúdo das degravações. (...) Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, se os delitos resultaram de desígnios autônomos. Embora a arma tenha sido apreendida no mesmo momento da prisão em flagrante decorrente do tráfico de drogas, não há provas de que o artefato era utilizado para garantir a mercancia ilícita, estando, inclusive, guardado no momento do flagrante. (...) Ausente contexto que demonstre que o armamento era utilizado no “processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico”, correta a condenação do réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, em concurso material. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028